Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-53.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-53.2013.8.14.0008

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO , FINANCIAMENTO E

APELADO: JOAO FERREIRA SA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000065-53.2013.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
JOAO FERREIRA SA NETO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000065-53.2013.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
JOAO FERREIRA SA NETO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de
JOAO FERREIRA SA NETO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravado, estabelecendo honorários sucumbenciais em favor de seus patronos.

Em suas
razões
, o agravante defende, que a decisão merece ser reformada, pois quem deu causa ao ajuizamento da ação foi agravado, motivo pelo qual entende que se houver fixação de horários, estes devem ficar a cargo da parte contrária.

Caso seja mantida a condenação, requer a redução do valor.

Houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

CONSTANTIO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que a insurgência não merece acolhimento.

Conforme fiz constar na Decisão Monocrática agravada apesar de a propositura da ação de busca e apreensão ter decorrido da inadimplência do agravado, a extinção se deu por inércia da parte autora/agravante e após o oferecimento de contestação, sendo devidos honorários sucumbenciais aos patronos da parte aqui agravada.

O pedido de redução do valor dos honorários não tem como ser atendido, eis que já fixados no mínimo legal.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024